Tribunal: TJDFT
Processo: 0717060-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717060-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, após o declínio da competência pelo JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de procedimento comum, manejada por Eleuza Maria Neves, no dia 16/04/2025, em desfavor do Distrito Federal. O objetivo da requerente consiste em discutir a legalidade do Memorando Circular n.o 02/2025 – SES/SUGEP/COAP/DIPAG, por meio do qual a Administração Pública Centralizada modificou a forma de pagamento do adicional noturno devido aos funcionários públicos vinculados ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do DF (o qual passará a ser pago no segundo mês subsequente ao da prestação de serviço). O Juízo suscitado, do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, entende ser absolutamente incompetente para processar e julgar o caso, sob o argumento de que “o pedido principal possui consequência de ordem coletiva, com reflexo indistinto e indivisível a todos os servidores Secretaria de Saúde, que recebem adicional de insalubridade, situação que encontra óbice intransponível no microssistema processual dos Juizados Fazendários.” De outro lado, o Juízo suscitante, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, argumenta não possuir competência para processar e julgar a presente demanda, porquanto entende ser hipótese de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009, a qual está limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários-mínimos. Ponderou se tratar de demanda individual, a qual busca o recebimento de adicional noturno, segundo determinados critérios, o qual imputa ao requerente valor inferior a 60 salários-mínimos. Enfatiza acerca de o êxito na demanda principal, consistente em alteração da cronologia de pagamento do adicional noturno, não gerar quaisquer repercussões nos interesses subjetivos dos demais servidores públicos da SES-DF. Para tanto, esclarece a necessidade de ingresso de Ação Civil Pública para a tutela de interesses difusos e coletivos, na situação tratada. Por fim, destacou não se enquadrar o feito em nenhuma das hipóteses de vedação legal, a qual impeça o exame da matéria no âmbito do Juizado da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a suspensão do feito, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 17:31:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador